Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Processo : 0721113-94.2023.8.07.0000 DESPACHO Citada a parte ré-agravada por edital, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, na Curadoria de Ausentes, para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília - DF, 28 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator